Tribunal: TJSP
Processo: 1045263-51.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro - Alegação de excesso de execução desacompanhada do valor que entende devido - Abusividade dos juros não configurada –

Ementa:

*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro - Alegação de excesso de execução desacompanhada do valor que entende devido - Abusividade dos juros não configurada – Previsão contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados de forma diária - Inocorrência de onerosidade excessiva e ilegalidades contratuais - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045263-51.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME e ELIANA MARIA DIAS
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45250
APEL.No: 1045263-51.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de
produção de prova pericial - Suficiência das provas
documentais apresentadas para a formação da convicção do
juízo - Preliminar rejeitada.
*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro - Alegação de
excesso de execução desacompanhada do valor que entende
devido - Abusividade dos juros não configurada Previsão
contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados
de forma diária - Inocorrência de onerosidade excessiva e
ilegalidades contratuais - Recurso não provido*
Trata-se de embargos à execução, julgados
improcedentes pela r. sentença de fls.138/144, cujo
dispositivo ora se transcreve: “ Isso posto, JULGO
IMPROCEDENTES
os
embargos
à
execução
no
1045263-51.2018.8.26.0602, e, por consequência, condeno a
parte embargante ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, que fixo em 10%, do valor dado à
causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo
Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo de
embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil. Translade-se cópia da presente sentença nos autos
da
ação
de
execução
no
1015840-46.2018.8.26.0602.
Publique-se. Intimem-se.” Houve rejeição dos embargos
declaratórios às fls.149.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 157/164,
arguindo preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão
do pedido de realização de perícia contábil, visando a
apuração do valor do débito, ignorado pelo juiz
sentenciante que julgou antecipadamente o feito. No
mérito, alega a incidência de encargos inexplicáveis e
ocultos aos quais não anuiu. Afirma que o demonstrativo
apresentado pela apelada não contém especificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evolução do crédito e os critérios/parâmetros para
atualização do débito. Questiona a capitalização de juros
e requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário Capital de Giro, de fls.47/53, em 05.02.2017,
no valor de R$90.000,00, a ser pago em 12 parcelas de R$
9.387,82, mediante a taxa de juros de 2.79%a.m. ou 38,28%
a.a., além de IOF no valor R$1.165,57, Tributos
R$1.165,57, Tarifas R$2.815,00, Seguros R$741,06 e CET de
3,64% a.m. e 53,63% a.a..

Por primeiro é de se afastar a alegação de
necessidade de realização de prova pericial, porquanto
basta a análise do contrato e a mera conta aritmética
para o deslinde da demanda e verificação da regularidade
das taxas e encargos aplicados.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel. Min.Castro Filho).
Como se depreende do próprio artigo 917, §
3o do CPC, a seguir transcrito, os embargos fundados em
excesso
de
execução,
são
autorizados
apenas,
se
acompanhados do valor que o executado entenda correto,
com apresentação da respectiva memória de cálculo, sob
pena de rejeição liminar. Confira-se:
§ 3o Quando alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor
que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem
resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu
único fundamento;
II - serão processados, se houver outro
fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
No mesmo sentido, já se manifestou a
jurisprudência:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL - Ação de
indenização - Mera alegação de excesso de execução ou
insurgência
contra
juros,
desacompanhada
de
conta
demonstrativa de erro - Descabimento - Declaração do
valor entendido como correto, em atendimento ao disposto
no artigo 475-L, § 2o, do CPC - Necessidade - Pedido de
remessa dos autos ao contador, após a nova sistemática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase executória - Impossibilidade - Decisão mantida -
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
506.560-4/9-00 - Comarca de Guarulhos - 7a Câmara de
Direito Privado - Relator: Álvaro Passos - J. 23.05.2007
- V.U. - Voto n. 1.627)
Sendo assim, à míngua de tais elementos o
excesso de execução não pode ser constatado.
De qualquer modo, conquanto ao valor
exigido e a exigência de juros capitalizados cabem
algumas considerações.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente
consta da cédula expressamente os juros aplicados e
encargos no cálculo da prestação, inclusive, o Custo
Efetivo da operação.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
Quanto
à
capitalização
de
juros,
há
expressa menção quanto a possibilidade de cobrança de
juros capitalizados diariamente conforme constata-se Item
“Características da Operação”.5 da Cédula assinada pelo
embargante (fls.49).
Na cédula de crédito bancário, como as
demais cédulas industrial, comercial e rural, é permitida
a capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve: “Embargos do devedor. Cédula de
crédito bancário. Julgamento antecipado da lide. Extinção
da execução. Descabimento. As cédulas de crédito bancário
são consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz
da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP 22a Câmara de
Direito
Privado
Apel.
0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém
ponderar
que
a
questão
foi
ratificada recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543- C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART.
28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula
de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, §
2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso
concreto, recurso especial não provido”. (STJ 2a Seção
REsp 1291575/PR Min. Luis Felipe Salomão J. 14.08.2013
DJe 02.09.2013)
Não
se
vislumbra
qualquer
inconstitucionalidade no artigo 5o da Medida Provisória
2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
A possibilidade da capitalização de juros
está pacificada, conforme recente decisão em sede de
Recurso Extraordinário no592.377/RS, de 04 de fevereiro
de 2015, conforme acórdão a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Mantida
a
sentença
de
improcedência,
necessária a majoração da verba honorária sucumbencial,
nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo
Civil, para 12% do valor da causa, face o trabalho
adicional imposto ao procurador do banco requerido.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator